Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE TAXA DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. No caso dos autos, entendo que a verificação de eventual divergência entre a taxa de juros ofertada em contrato de financiamento imobiliário e a taxa efetivamente cobrada demanda a regular dilação probatória, com o exercício do contraditório pela parte adversa, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada.
3. Importante ressaltar que não há prova documental das alegações, posto que para demonstrar a taxa de juros ofertada, os autos foram instruídos, principalmente, com áudios e prints de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp com o gerente do banco agravado.
4. Diante disso, não é possível verificar, com segurança, o contexto em que tais conversas se deram e se há outros trechos do diálogo que podem ser relevantes para a análise do caso, mostrando-se prudente aguardar a instrução processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.